Tribunal: TJDFT
Processo: 0719193-90.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-24
Data de publicação: 2024-02-12

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDENIZATÓRIA. INAPLICABILIDADE DO CDC. APLICAÇÃO DO INCISO I DO ART. 373 DO CPC. PRELIMINARES E PREJUDICIAL DE MÉRITO AFASTADAS. ILEGITIMIDADE PASSIVA. PRESCRIÇÃO. DECISÃO DESCONSTITUÍDA APENAS PARA AFASTAR O CDC.
1. Compete à Justiça Estadual processar e julgar os feitos cíveis relativos ao PASEP, cujo gestor é o Banco do Brasil (STJ, Conflito de Competência 161.590/PE).
2. O Banco do Brasil possui legitimidade para compor o polo passivo da demanda em que se discute a existência de saldo a menor na conta vinculada ao PASEP, porquanto ostenta a função de administrador dos recursos.
3. O Código de Defesa do Consumidor não é aplicável às relações em que se discute a má administração da conta vinculada ao PASEP porquanto não configuram as partes como fornecedor de serviços e consumidor, a teor do que dispõe os arts. 2o e 3o do Código do Consumerista.
4. O termo inicial da contagem do prazo nasce quando o titular do direito violado conhece do fato e de seus efeitos, como preleciona a teoria da actio nata.
5. Preliminares e prejudicial rejeitadas. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido, tão-somente para afastar a aplicabilidade da Lei Consumerista, mantendo-se a decisão ora debatida em todos os demais termos.